Tribunal: TJES
Processo: 5027345-76.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Samp Espírito Santo Assistência Médica S.A. contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelos embargados, determinando a manutenção do contrato de plano de saúde por tempo indeterminado e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A embargante alegou omissão quanto à natureza coletiva empresarial do contrato, à impossibilidade de manutenção contratual por tempo indeterminado à luz do Tema 1.082 do STJ e à inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à especificidade do contrato coletivo empresarial e à possibilidade de rescisão unilateral; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1.082 do STJ à manutenção do contrato de plano de saúde por tempo indeterminado; e (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar a alegação de inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não servem ao reexame de matéria já decidida.

4. A omissão não se configura quando o órgão julgador enfrenta, de forma clara e fundamentada, as questões relevantes para a solução da controvérsia, ainda que adote conclusão contrária ao interesse da parte.

5. O acórdão embargado analisa expressamente a natureza do contrato e conclui que, embora formalmente coletivo empresarial, o plano abrange apenas quatro beneficiários de um mesmo núcleo familiar, caracterizando-se como “falso coletivo” submetido ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

6. O julgado afasta expressamente a aplicação do Tema 1.082 do STJ, pois o precedente parte da premissa de rescisão válida, enquanto o caso examina a ilicitude da própria rescisão unilateral imotivada.

7. O acórdão também enfrenta a tese relativa aos danos morais ao reconhecer que o cancelamento do plano de saúde de beneficiários em tratamento de doenças graves viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana, configurando abalo moral indenizável.

8. A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos não se justifica quando a insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir o mérito da controvérsia.

9. O prequestionamento, ainda que admitido na forma ficta pelo art. 1.025 do CPC, exige a existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

10. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC não deve ser aplicada neste momento processual quando não se identifica manifesto e qualificado caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões suscitadas pela parte.

2. Não há omissão quando o julgado analisa a natureza de falso coletivo do contrato, afasta a aplicação do Tema 1.082 do STJ e reconhece o dano moral decorrente do cancelamento indevido de plano de saúde de beneficiários em tratamento de doenças graves.

3. O prequestionamento ficta do art. 1.025 do CPC pressupõe a existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.082; STJ, REsp nº 1.553.013/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027345-76.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENRIQUE VIEIRA PRADAL 03501463731 e outros (2)

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Samp Espírito Santo Assistência Médica S.A. contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelos embargados, determinando a manutenção do contrato de plano de saúde por tempo indeterminado e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A embargante alegou omissão quanto à natureza coletiva empresarial do contrato, à impossibilidade de manutenção contratual por tempo indeterminado à luz do Tema 1.082 do STJ e à inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à especificidade do contrato coletivo empresarial e à possibilidade de rescisão unilateral; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1.082 do STJ à manutenção do contrato de plano de saúde por tempo indeterminado; e (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar a alegação de inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não servem ao reexame de matéria já decidida.

4. A omissão não se configura quando o órgão julgador enfrenta, de forma clara e fundamentada, as questões relevantes para a solução da controvérsia, ainda que adote conclusão contrária ao interesse da parte.

5. O acórdão embargado analisa expressamente a natureza do contrato e conclui que, embora formalmente coletivo empresarial, o plano abrange apenas quatro beneficiários de um mesmo núcleo familiar, caracterizando-se como “falso coletivo” submetido ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

6. O julgado afasta expressamente a aplicação do Tema 1.082 do STJ, pois o precedente parte da premissa de rescisão válida, enquanto o caso examina a ilicitude da própria rescisão unilateral imotivada.

7. O acórdão também enfrenta a tese relativa aos danos morais ao reconhecer que o cancelamento do plano de saúde de beneficiários em tratamento de doenças graves viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana, configurando abalo moral indenizável.

8. A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos não se justifica quando a insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir o mérito da controvérsia.

9. O prequestionamento, ainda que admitido na forma ficta pelo art. 1.025 do CPC, exige a existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

10. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC não deve ser aplicada neste momento processual quando não se identifica manifesto e qualificado caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões suscitadas pela parte.

2. Não há omissão quando o julgado analisa a natureza de falso coletivo do contrato, afasta a aplicação do Tema 1.082 do STJ e reconhece o dano moral decorrente do cancelamento indevido de plano de saúde de beneficiários em tratamento de doenças graves.

3. O prequestionamento ficta do art. 1.025 do CPC pressupõe a existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.082; STJ, REsp nº 1.553.013/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027345-76.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

EMBARGADOS: ENRIQUE VIEIRA PRADAL E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
em face do v. acórdão de ID 18672715 que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados, determinando a manutenção do contrato de plano de saúde por tempo indeterminado e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Em suas razões (ID 18942707), a Embargante alega que o v. acórdão incorreu em vício de omissão, argumentando que o Colegiado não teria analisado
(i)
a especificidade do contrato coletivo empresarial, que admitiria a rescisão unilateral;
(ii)
a impossibilidade de manutenção contratual por tempo indeterminado à luz do Tema 1.082 do STJ, sob o pretexto de que fora ofertada nova adesão; e
(iii)
a inocorrência de ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais, por se tratar de mero descumprimento contratual.

Em contrarrazões (ID 19977151), os Embargados postularam a rejeição do recurso, alegando tratar-se de mero inconformismo e inadequação da via eleita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. NULIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ENRIQUE VIEIRA PRADAL e VALERIA DE FÁTIMA SOARES PRADAL contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face de SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a manutenção do plano de saúde apenas enquanto perdurar o tratamento médico das beneficiárias, e improcedente o pleito indenizatório. Os autores insurgem-se contra a legalidade da rescisão contratual imotivada de plano coletivo com menos de 30 vidas e pleiteiam a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários pertencentes a núcleo familiar; e (ii) estabelecer se a conduta da operadora configura dano moral indenizável e qual o valor adequado à sua reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato, embora formalmente classificado como coletivo empresarial, abrange apenas quatro beneficiários de um mesmo núcleo familiar, sendo qualificado como plano de saúde de natureza híbrida ("falso coletivo"), hipótese em que se aplica o regime de proteção do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à vedação de rescisão imotivada.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.553.013/SP) estabelece que planos com menos de 30 vidas exigem motivação idônea para rescisão contratual, sendo inválido o cancelamento baseado em cláusula genérica de "desequilíbrio econômico-financeiro", sem demonstração atuarial individualizada.
5. A aplicação do Tema 1.082 do STJ é inadequada ao caso, pois parte da premissa de uma rescisão válida; aqui, discute-se a ilicitude da própria rescisão, o que afasta a limitação da manutenção do plano à duração do tratamento.
6. A conduta da operadora, ao cancelar o contrato de beneficiários em tratamento para doenças graves, revela-se abusiva e ofensiva à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à dignidade da pessoa humana, configurando abalo moral indenizável.
7. A indenização por danos morais deve observar o método bifásico: na primeira fase, considera-se o interesse jurídico lesado e precedentes similares; na segunda, avaliam-se as circunstâncias do caso concreto. A quantia de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional, considerando-se a ilicitude da conduta e os elementos atenuantes reconhecidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

1. A rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários, contratado por núcleo familiar, é ilícita quando ausente motivação idônea e comprovação atuarial individualizada.
2. Contrato de plano de saúde coletivo com características híbridas sujeita-se à vedação de cancelamento arbitrário, nos moldes dos planos individuais e familiares.
3. A conduta da operadora que cancela indevidamente plano de saúde de beneficiários em tratamento para doenças graves configura dano moral indenizável.
4. O valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, considerando a gravidade da lesão, os precedentes jurisprudenciais e as circunstâncias atenuantes ou agravantes do caso concreto.

Da detida análise das razões recursais em confronto com o v. acórdão embargado,
não constato a ocorrência da alegada omissão
, tampouco de qualquer outro vício que autorize a oposição dos aclaratórios.

Com efeito, a decisão colegiada enfrentou, de forma clara, exauriente e fundamentada, todas as teses que agora a Embargante reprisa, demonstrando que o recurso busca, em verdade, a modificação do julgado por discordância com a conclusão adotada.

Quanto à
natureza do contrato coletivo empresarial e a validade da rescisão
, o acórdão não foi omisso. Pelo contrário, debruçou-se exatamente sobre essa nuance para concluir que o contrato em testilha possui a natureza de "falso coletivo", aplicando-lhe o manto protetivo do Código de Defesa do Consumidor, nos seguintes e expressos termos consignados no voto condutor:

"
O contrato, embora formalmente classificado como coletivo empresarial, abrange apenas quatro beneficiários de um mesmo núcleo familiar, sendo qualificado como plano de saúde de natureza híbrida ('falso coletivo'), hipótese em que se aplica o regime de proteção do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à vedação de rescisão imotivada.
"

No que tange à
alegação de que a manutenção contratual não poderia ser por tempo indeterminado em razão do Tema 1.082 do STJ
, o v. acórdão também afastou expressamente tal premissa, esclarecendo, de forma didática, a inaplicabilidade do referido precedente vinculante à hipótese de rescisão declarada nula (e não válida), conforme o trecho a seguir:

"
A aplicação do Tema 1.082 do STJ é inadequada ao caso, pois parte da premissa de uma rescisão válida; aqui, discute-se a ilicitude da própria rescisão, o que afasta a limitação da manutenção do plano à duração do tratamento.
"

Por derradeiro, em relação aos
danos morais e a alegação de mero aborrecimento
, o Colegiado rechaçou a tese da operadora ao assentar que a conduta violou preceitos fundamentais da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva, por envolver o cancelamento abrupto do pacto frente a beneficiários que realizavam tratamentos para moléstias graves (urticária crônica e alergia alimentar com risco de anafilaxia):

"
A conduta da operadora, ao cancelar o contrato de beneficiários em tratamento para doenças graves, revela-se abusiva e ofensiva à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à dignidade da pessoa humana, configurando abalo moral indenizável.
"

Diante desse cenário, resta hialino que o Órgão Julgador abordou e decidiu fundamentadamente as questões tidas por omissas. A irresignação da Embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, evidenciando o escopo de instaurar
nova discussão sobre o mérito da controvérsia,
pretensão para a qual a via eleita é sabidamente inadequada.

Imperioso ressaltar que o prequestionamento, mesmo admitido de forma ficta pelo art. 1.025 do CPC, não dispensa a presença, no julgado, de um dos vícios apontados no art. 1.022 do mesmo diploma legal, hipótese não verificada nos presentes autos.

Assim, não padecendo o acórdão de qualquer vício integrativo, a rejeição dos embargos de declaração é medida de rigor, descabendo a pretendida atribuição de efeitos infringentes. Deixo, contudo, de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC neste primeiro momento processual, por não vislumbrar o manifesto e qualificado caráter protelatório.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar